Tribunal: TJDFT
Processo: 0746889-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0746889-96.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: WILLIANS SERAFIM FE AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O WILLIANS SERAFIM FE interpõe AGRAVO INTERNO (COM PEDIDO DE RETRATAÇÃO) contra a decisão de ID 53201870 que negou seguimento ao Agravo de Instrumento. No Agravo Interno, o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Intime-se o Agravado para responder ao Agravo Interno e para se manifestar sobre o pedido de retratação. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator